Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707768-59.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DENIZE GLORIA FRAZAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista a norma do § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se sobre os termos dos declaratórios de ID 56150340. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator